Tribunal: CARF
Processo: 13005.721188/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/09/2014
SAÍDAS PARA ESTABELECIMENTO INTERDEPENDENTE. VTM. INOBSERVÂNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO
Na saída de produtos tributados pelo IPI para estabelecimento interdependente, o valor tributável mínimo não pode ser inferior ao preço corrente dos produtos no mercado atacadista do remetente. Solução de Consulta Cosit no 08, de 2012.
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO. DESCABIMENTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DESTE CARF.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se identifica, conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com mercado, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA. VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor que a partir da sua vigência considera-se praça o Município, ou a cidade onde está situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que opere exclusivamente em venda a varejo esclarece que a natureza da norma é constitutiva, havendo ainda clara informação sobre o início da vigência do comando normativo.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. ESTABELECIMENTO INTERDEPENDENTE. COMPOSIÇÃO DO MERCADO ATACADISTA.
Provada a participação do estabelecimento interdependente no mercado atacadista da praça do remetente, seus preços devem servir de parâmetro para a definição do valor tributável mínimo, previsto no art. 195, I, RIPI/2010.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721188/2017-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.772 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/09/2014
SAÍDAS PARA ESTABELECIMENTO INTERDEPENDENTE. VTM.
INOBSERVÂNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO
Na saída de produtos tributados pelo IPI para estabelecimento interdependente,
o valor tributável mínimo não pode ser inferior ao preço corrente dos produtos
no mercado atacadista do remetente. Solução de Consulta Cosit no 08, de 2012.
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE
EM RECENTES DECISÕES DESTE CARF.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se
identifica, conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do
CARF, com “mercado”, que não tem necessária identidade com configurações
geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA.
VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor
que a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade
onde está situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de
mercadorias para outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou
ainda estabelecimento que opere exclusivamente em venda a varejo esclarece
que a natureza da norma é constitutiva, havendo ainda clara informação sobre o
início da vigência do comando normativo.
VALOR
TRIBUTÁVEL
MÍNIMO.
ESTABELECIMENTO
INTERDEPENDENTE. COMPOSIÇÃO DO MERCADO ATACADISTA.
Provada a participação do estabelecimento interdependente no mercado
atacadista da praça do remetente, seus preços devem servir de parâmetro para a
definição do valor tributável mínimo, previsto no art. 195, I, RIPI/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721188/2017-81
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso especial, apenas em relação a “conceito de praça” (exclusivamente com base no
paradigma no 3402-005.599) e “critério de VTM - aplicação do artigo 196, parágrafo único, II, e
não 195, I, do RIPI/2010”, e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento, da seguinte forma:
(a) por voto de qualidade, no que se refere ao “conceito de praça”, vencidos os Conselheiros
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Tatiana Josefovicz Belisário (que entendem que o conceito
de praça passou a ser atrelado a “município” a partir da Lei 14.395/2022, com caráter
interpretativo, aplicável a casos anteriores), e os Conselheiros Alexandre Freitas Costa e Cynthia
Elena de Campos (que entenderam que o conceito de praça sempre foi atrelado a “município”,
não tendo a Lei 14.395/2022 alterado a questão); e (b) por unanimidade de votos, no que se
refere ao “critério de VTM - aplicação do artigo 196, parágrafo único, II, e não 195, I, do
RIPI/2010”, superado o debate sobre o conceito de praça. O Conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto indicou a intenção de apresentar declaração de voto. Julgamento realizado após a
vigência da Lei 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-006.111, de 27/11/2018 (fls. 737 a 769)1,
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

Breve síntese do processo
O processo versa sobre Auto de Infração para exigência de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), acrescido de multa de ofício proporcional (75%) e de juros de
mora, referentes ao período de apuração compreendido entre 01/01/2013 e 30/09/2014, incidente
em operações de venda de mercadorias destinadas a empresa interdependente denominada
CBC Brasil Comércio e Distribuição Ltda. (fls. 2 a 22).
A Fiscalização descreve no Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 24 a 67) que a
infração foi lavrada em decorrência de o Contribuinte ter recolhido a menor o IPI por não ter
respeitado o Valor Tributável Mínimo (VTM) aplicável ao caso. O objetivo da ação fiscal teve
como foco verificar as relações comerciais da empresa industrial COMPANHIA BRASILEIRA
DE CARTUCHOS (com sede na cidade de Montenegro - RS), doravante denominada de CBC,
com a empresa CBC BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (com sede em São
Paulo), doravante denominada DISTRIBUIDORA, no que tange ao cumprimento da legislação
que rege o IPI.
A Fiscalização apurou que a DISTRIBUIDORA (CBC Brasil), é considerada uma
atacadista em consonância com o disposto pelo artigo 14, inciso I, do Regulamento do IPI
(RIPI), aprovado pelo Decreto no 7.212/2010, e que a CBC e a DISTRIBUIDORA fazem parte
de um mesmo grupo econômico - uma detém 99,99% do capital da outra, havendo relação de
interdependência, nos termos do artigo 612, incisos I e IV, do RIPI/2010.
Informa que a DISTRIBUIDORA atua em mercado atacadista notoriamente
monopolista, isto é, exercido por único estabelecimento atacadista interdependente da CBC, que
revende, com exclusividade, os produtos adquiridos da CBC para todo o País, e, conforme
demonstrado em tópico específico, as vendas da CBC para a DISTRIBUIDORA foram efetuadas
por um preço bem inferior aos das vendas dos mesmos produtos efetuadas diretamente da CBC
para pessoas físicas e órgão públicos. Assim, os preços praticados entre o estabelecimento
industrial e o distribuidor interdependente nas operações onde há destaque de IPI destoam
enormemente dos preços praticados entre o estabelecimento industrial e outros adquirentes, sem
interdependência. Por serem produtos submetidos a elevadas alíquotas do IPI, em torno de 45%,
qualquer redução no preço de venda tem elevada repercussão em relação à redução do valor do
IPI devido nas correspondentes operações de saída, o que representa substancial economia
tributária.
Na fiscalização, ficou evidenciado que os únicos preços por atacado confiáveis e
que se revelam apropriados para fim de cálculo do VTM, sem dúvida, são os preços médios por
atacado praticados pela DISTRIBUIDORA, estabelecimento atacadistas exclusivo, nas
operações de revenda para os seus clientes situados em todo território nacional, excluídos o valor
do frete e do IPI. A Fiscalização entendeu que seria aplicável ao caso o Parecer Normativo no
89/1970 e, por isso, o VTM a ser considerado não poderia “ser inferior ao preço de venda do
adquirente”, que seria o preço praticado pela DISTRIBUIDORA na venda aos seus clientes.
Em resumo, o lançamento se baseou nas seguintes premissas: (a) o Contribuinte e
a DISTRIBUIDORA atuariam no mesmo mercado e, portanto, os seus preços seriam
comparáveis; (b) haveria um monopólio de mercado detido pela DISTRIBUIDORA; (c) os
únicos preços confiáveis seriam aqueles praticados pela DISTRIBUIDORA; e (d) a
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

DISTRIBUIDORA (CBC Brasil) seria a única adquirente dos produtos do Contribuinte, com
exclusividade.
Assentou-se que o valor tributável mínimo - VTM nas saídas de seus produtos
industrializados, com destino a estabelecimento comercial atacadista com o qual mantém
relação de interdependência é definido conforme os artigos 195, I e 196, caput, do Decreto no
7.212, de 26/12/2010 (RIPI/2010).
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 330 a 373, fazendo um histórico dos fatos e, alegando em síntese: (a) há nulidade do Auto de
Infração, por cerceamento do direito de defesa, pois a Fiscalização deixou de apresentar os
fundamentos para concluir que que os valores utilizados nas operações realizadas com a CBC
Brasil estariam em desconformidade com a legislação; (b) embora o Contribuinte entenda que o
correto é a aplicação do disposto no artigo 196, parágrafo único, inciso II, do RIPI/2010, a
Fiscalização entendeu que deveria ter tomado como norma de balizamento tributário o disposto
no inciso I, do artigo 195; (c) sobre as operações com interdependentes, o Fisco vislumbra a
utilização do preço de atacado na praça do remetente, enquanto a CBC demanda a legitimidade
da utilização do custo incorrido na formação de preço do produto saído; (d) sobre a composição
do mercado atacadista, argumenta o Contribuinte que, ao contrário do afirmado no lançamento,
as atividades por ele realizadas e aquelas realizadas pela CBC Brasil não se confundem, restando
claro que o mercado em que atua o Contribuinte não se confunde com o mercado de atuação da
CBC Brasil; os custos, as exigências regulatórias, logísticas e comerciais, bem como riscos nos
mencionados negócios são completamente diferentes, e, consequentemente, o custo, a margem e
o preço de cada nicho de mercado observa as suas respectivas especificidades; (e) é questionável
o “conceito de praça” a ser observado para aplicação do inciso I, do artigo 195, do RIPI/2010 -
adotando a localização geográfica como critério; e (f) a multa de ofício não é tributo, e só há
previsão legal para que os juros calculados à taxa SELIC incidam sobre tributo e não sobre multa
de ofício.
A DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou a impugnação no Acórdão no 09-75.772,
de 23/02/2018 (fls. 421 a 449), entendendo-a improcedente, sob os seguintes fundamentos: (a)
não houve cerceamento do direito de defesa; (b) a relação de interdependência com a
comerciante atacadista exclusiva enseja a observância pelo sujeito passivo do VTM previsto na
legislação que rege a cobrança do IPI; (c) provada a participação do estabelecimento
interdependente no mercado atacadista da praça do remetente, seus preços devem servir de
parâmetro para a definição do VTM, previsto no Art. 195, I, RIPI/2010; e (d) “praça” é o
alcance geográfico dos atos negociais, e não o alcance geográfico do município onde se localiza
o remetente, sendo o limite negocial, e não físico.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 457 a 506), argumentando que: (a) é nulo o lançamento por ausência de
pressupostos de validade, pela impossibilidade de se aplicar o preço praticado pela
DISTRIBUIDORA no caso concreto, por inobservância dos critérios legais para a definição do
VTM e presunção de mercado monopolista; (b) a decisão DRJ deve ser declarada nula por vício
de fundamentação e cerceamento do direito de defesa; (c) o mercado em que atua não se
confunde com o mercado de atuação da DISTRIBUIDORA; (d) há impossibilidade de
consideração do preço de venda da DISTRIBUIDORA para definição do VTM, à luz do artigo
195, I, do RIPI; (e) não se pode presumir a existência de “mercado atacadista notoriamente
monopolista”, uma vez que a configuração do mercado armamentista não condiz com referida
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

suposição, e são inaplicáveis os preços do nicho da distribuidora como passíveis de adoção nas
operações praticadas, as quais possuem especificidades únicas; e (f) é improcedente a multa de
ofício, por vedação ao confisco, havendo ainda ilegalidade da cobrança dos juros sobre a multa.
A PGFN protocolou Contrarrazões de Recurso Voluntário às fls. 634 a 670, nas
quais requereu a negativa de provimento do recurso interposto pelo Contribuinte.
O Recurso Voluntário foi submetido à apreciação do CARF, resultando no
Acórdão no 3302-006.111, de 27/11/2018, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário, por
maioria de votos, vencido o Cons. Walker Araújo, decidindo o colegiado que: (a) não houve
nulidade do lançamento, e não houve cerceamento do direito de defesa; (b) não houve nulidade
da decisão DRJ, pois caso se constate que a parte interdependente é o único
fornecedor/distribuidor da praça do remetente (“mercado monopolista local”), o VTM aplicável
será a média ponderada dos preços praticados por este distribuidor único para aquele produto, o
que é endossado pela SCI Cosit no 8/2012; (c) a relação de interdependência com comerciante
atacadista exclusivo enseja a observância pelo sujeito passivo do VTM previsto na legislação que
rege a cobrança do IPI; (d) provada a participação de estabelecimento, único distribuidor dos
produtos, ou seja, distribuidor exclusivo, no mercado atacadista da praça do remetente, seus
preços devem servir de parâmetro para a definição do VTM, previsto no Art. 195, I, RIPI/2010; e
(e) o conceito de “praça” deve representar a região onde o preço do produto será o mesmo em
qualquer parte desse território, sem interferência externa como frete, seguro, comissões, entre
outras despesas, não havendo que se falar em limite geográfico genericamente estabelecido.
Notificado do Acórdão no 3302-006.111, de 27/11/2018, o Contribuinte opôs os
Embargos de Declaração de fls. 776 a 785, em que acusa a decisão embargada do vício de
omissão quanto à existência de concorrentes, deixando de lado provas relevantes; e contradição
quanto ao parâmetro e conceito de praça adotado, pois, de um lado, interpretou praça do
remetente como território nacional e, de outro, desconsiderou o preço dos concorrentes em
âmbito nacional, mesmo diante da comprovação de ausência de mercado monopolista nas
operações realizadas pela Embargante. No entanto, com base nas considerações tecidas no
Despacho de Embargos, de 18/03/2019, o Presidente da 2a Turma Ordinária/3a Câmara, rejeitou,
em caráter definitivo, os Embargos opostos, já que os vícios apontados foram improcedentes (fls.
806 a 811).
Da matéria submetida à CSRF
Notificado do Acórdão e do Despacho que rejeitou os Embargos opostos, o
Contribuinte apresentou o Recurso Especial de fls. 818 a 851, apontando divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente às seguintes matérias: (a)
nulidade do Acórdão recorrido (paradigmas Acórdãos no 1401-002.208 e no 3002-000.495); (b)
nulidade da autuação - inobservância dos requisitos de validade (paradigmas Acórdãos no 3401-
003.751 e no 3401-005.299); (c) nulidade do lançamento fiscal - inobservância dos critérios
legais para a definição do VTM (paradigmas Acórdãos no 202-18.215 e no 3401-003.877); (d)
conceito de “Praça” (paradigmas Acórdãos no 3401-000.768 e no 3402-005.599); (e) critério de
VTM - aplicação do artigo 196, parágrafo único, II (e não 195, I, do RIPI/2010) (paradigmas
Acórdãos no 3403-002.285 e no 204-02.707); (f) impossibilidade de consideração dos preços
praticados pela CBC Brasil - praças e mercados distintos (paradigmas Acórdãos no 3402-005.599
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

e no 3401-000.768); e (g) forma de aplicação do critério previsto no artigo 195, I, determinada no
artigo 196, ambos do RIPI/2010 (paradigma Acórdão no 3401-003.877).
Quando da análise do Recurso Especial, todas as 7 matérias, tiveram seu
seguimento negado, sendo que a matéria 1 por falta do prequestionamento e as demais por não
restar comprovada a divergência alegada pelos paradigmas, conforme fundamentos expressos no
Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial – 3300 - s/no - 3a Câmara, 3a
Seção de Julgamento, de 03/06/2019, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do
CARF (fls. 1.083 a 1.100), que negou seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Cientificado do Despacho e não conformado, o Contribuinte apresentou recurso
de Agravo de fls. 1.107 a 1.127, requerendo o seguimento. Em 03/09/2019, conforme o
Despacho em Agravo, a Presidente da CSRF decidiu rejeitar o recurso quanto as matérias “a”,
“b”, “f” e “g”. No entanto, deu seguimento às seguintes matérias recorridas: (c) “nulidade do
lançamento fiscal - inobservância dos critérios legais para a definição do VTM”, apenas em
relação ao Acórdão no 202-18.215; (d) “conceito de praça”; e (e) “critério de VTM - aplicação
do artigo 196, parágrafo único, II (e não 195, I, do RIPI/2010)”.
Com relação à matéria “c” (“Nulidade do lançamento fiscal - inobservância dos
critérios legais para a definição do VTM”), no Acórdão recorrido a Turma julgadora teria
entendido que existiam dois elementos fáticos a nortear a verificação da infração: a
interdependência das pessoas jurídicas envolvidas; e a existência de um único distribuidor
interdependente do estabelecimento industrial fabricante, o que, por decorrência, atrairia a
aplicação do art. 195, I do RIPI/2010, com reforço do Parecer Normativo CST no 89/1970, pouco
importando a configuração de monopólio ou a existência de outros concorrentes. O Acórdão
paradigma no 202-18.215, tratando de questão entendida como assemelhada, decidiu que o valor
tributável mínimo (VTM) é o preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente, o que
equivaleria ao preço médio praticado na localidade, e não o praticado pelo adquirente.
Com relação à matéria “d” (“conceito de Praça”), no Acórdão recorrido a
Turma julgadora, levando em conta que haveria um único distribuidor interdependente do
estabelecimento industrial fabricante dos produtos, perfilhou um conceito amplo de “praça”, não
o delimitando a demarcações geográficas, mas às características mercadológicas, como o tipo de
produto, a concorrência, a exclusividade, a região de destino, entre outras. De outro lado, tem-se
que o Acórdão paradigma no 3401-00.768 teria acatado o conceito de “praça” como o de
cidade, sem maiores esclarecimentos, se se trataria do Município ou da região metropolitana, e o
paradigma no 3402-005.599, mais incisivo, teria fixado “praça” como o limite geográfico do
município, afastando a possibilidade de sua extensão à região metropolitana.
Com relação à matéria “e” (“aplicação do artigo 196, parágrafo único, II, e não
195, I, do RIPI/2010)”, no Acórdão recorrido a Turma julgadora, a partir da expressão
“mercado atacadista da praça do remetente”, escorada ainda nas conclusões da SCI Cosit no
8/2012 e no PN CST no 89/1970, asseverou que, na hipótese de existir no mercado atacadista um
único distribuidor, interdependente do estabelecimento industrial fabricante remetente, o VTM
deveria corresponder aos preços praticados pelo distribuidor único adquirente, até por se tratar
de “distribuidor monopolista”, o que afastaria o “entendimento restritivo de praça como a
circunscrição territorial do município onde situa-se o adquirente ou o remetente”. Já os
paradigmas (Acórdãos no 3403-002.285 e no 204-02.707), diante de situações entendidas como
similares, revelaram entendimento de que não sendo possível estabelecer o preço corrente no
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

mercado atacadista, por inexistirem vendas do produto na mesma praça/remetente, o VTM deve
se basear no custos de fabricação, partindo da premissa que o termo “praça” equivale a cidade.
Assim, com fundamento no Despacho em Agravo – s/no - 3a Turma da CSRF, de
03/09/2019, exarado pela Presidente da CSRF (fls. 1.140 a 1.154), deu-se seguimento parcial
ao Recurso Especial do Contribuinte, somente quanto as seguintes matérias: (a) “nulidade do
lançamento fiscal - inobservância dos critérios legais para a definição do VTM” (apenas em
relação ao Acórdão no 202-18.215); (b) “Conceito de praça”; e (c) “critério de VTM -
aplicação do artigo 196, parágrafo único, II (e não 195, I, do RIPI/2010)”.
Notificada do Despacho em Agravo, a Fazenda Nacional, apresentou suas
contrarrazões às fls. 1.161 a 1.198, requerendo que seja negado seguimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte. Caso não seja este o entendimento sufragado, requer que,
no mérito, seja negado provimento ao citado recurso, mantendo-se o Acórdão proferido pela
Turma a quo por seus fundamentos, bem como pelas razões aduzidas nas contrarrazões.
Em 18/08/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 3300- s/no - 3a Câmara, 3a Sejul, de
03/06/2019, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 1.083 a 1.100.
Contudo, em face dos argumentos apresentados pela Fazenda Nacional em sede de
contrarrazões, requerendo que seja negado seu seguimento, entendo ser necessária análise dos
demais requisitos de admissibilidade referentes às matérias para as quais foi dado seguimento.
Passo, então, ao exame de cada uma das divergências.
(a) Com relação a matéria “Nulidade do lançamento fiscal - inobservância dos
critérios legais para a definição do VTM”, o Despacho em Agravo deu seguimento apenas em
relação ao Acórdão no 202-18.215, de 14/08/2007.
A decisão recorrida, esclareceu que existiriam dois elementos fáticos a nortear a
verificação da infração: (a) a interdependência das pessoas jurídicas envolvidas; e (b) a
existência de um único distribuidor interdependente do estabelecimento industrial fabricante, o
que, por decorrência, atrairia a aplicação do art. 195, I do RIPI/2010, com reforço do Parecer
Normativo CST no 89/1970, adotando, também, como premissa, que não haveria produto similar
no mercado atacadista do remetente, independente do conceito de praça acolhido, a possibilitar a
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

comparação de preços, o que fica claro pelo destaque da conclusão da Solução de Consulta
COSIT no 8/2012.
O Acórdão paradigma no 202-18.215, de 14/08/2007, tratando de firmas
interdependentes (uma empresa que detém exclusividade de importação e distribuição de
produtos no mercado brasileiro, mas que vende, em sua maior parte, para duas empresas
interdependentes do RJ), debateu se o VTM deveria ser determinado a partir do preço corrente
no mercado atacadista do remetente (SP) ou do preço praticado pelo adquirente localizado em
outras praça (RJ), concluindo pela primeira opção, reportando a carência probatória a cargo da
fiscalização, situação não identificada no acórdão recorrido, e que gerou improcedência, e não
nulidade da autuação. Também não há a situação de um único adquirente, presente no recorrido.
As situações fáticas não são, portando, similares, a ponto se concluir haver
divergência entre os acórdãos. Em outras palavras, não é possível afirmar que se a turma que
apreciou o acórdão recorrido estivesse a julgar o paradigma chegaria a conclusão distinta da que
chegou o colegiado de 2007, e vice-versa.
Assim, cabe o não conhecimento em relação a esse primeiro tema.

(b) Com relação a matéria “Conceito de Praça”, no Acórdão recorrido, a
Turma julgadora, levando em conta as especificidades do caso, onde haveria um único
distribuidor interdependente do estabelecimento industrial fabricante dos produtos objeto de
autuação, perfilhou um conceito amplo de “praça”, não o delimitando a demarcações
geográficas, porém, às características mercadológicas, como o tipo de produto, a concorrência,
exclusividade, região de destino, dentre outras. O debate sobre a acepção do termo “praça” está
no voto intrínseco à quantificação do Valor Tributável Mínimo - VTM, tanto assim que o mesmo
voto esclarece qual o conceito de “praça” tomado na decisão:
“Partindo dessa premissa, temos que no contexto atual o conceito de praça de
comércio não deve mais ser atrelado a um único critério geográfico território de
Município. Outros fatores que integram a operação, a depender da situação, são tão ou
mais importantes para se estabelecer o novo critério de ‘praça’ a saber: produto,
concorrência, exclusividade, região de destino, etc.” (grifo nosso)
De outro lado, tem-se que o Acórdão paradigma no 3401-00.768, de 25/05/2010,
acatou-se o conceito de “praça” como o de cidade, sem maiores esclarecimentos, se se trataria do
Município ou da região metropolitana, o que operou como elemento irrelevante na decisão, tendo
em conta a série de defeitos no procedimento fiscal (erro matemático, dados indevidamente
tomados de empréstimo, o que se somou à conclusão de diligência que atestou que o processo
estava “eivado de vícios e irregularidades”. Não nos parece que o tema incidental, meramente
citado, e que não foi a razão de decidir em tal paradigma, possa servir para atestar divergência
jurídica em relação ao recorrido.
O Acórdão paradigma no 3402-005.599, de 26/09/2018, por seu turno, é mais
incisivo, fixando “praça” como o limite geográfico do Município, afastando a possibilidade de
sua extensão à região metropolitana, como se extrai de sua ementa:
“IPI.
VALOR
TRIBUTÁVEL
MÍNIMO.
CONCEITO
DE
‘PRAÇA
DO
REMETENTE’ E DE ‘MERCADO ATACADISTA’. (...) ... Nesse sentido, os inúmeros
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

dispositivos legais que empregam o termo ‘praça’ o fazem no de domicílio, i.e.,
limitando-se ao recorte geográfico de um Município, nos termos do art. 70 do Código
Civil. Logo, a regra antielisiva a ser aqui convocada é aquela prescrita no art. 196,
parágrafo único, inciso II, do RIPI/2010. Precedentes administrativos e judiciais neste
sentido. Ademais, estender o conceito de praça ao de região metropolitana, além de
não ter sustentação legal nem econômica, implicaria ainda em tornar a regra do art. 195,
inciso I do RIPI/2010 um sem sentido jurídico, já que a tornaria redundante”. (grifo
nosso)
Quanto ao dissenso, inegável que tal Acórdão empregou conceito distinto de
“praça”, para definição de VTM, em relação ao Acórdão recorrido, devendo o Recurso Especial,
ser conhecido nesta matéria, a partir deste segundo paradigma.
Recorde-se, como destacado no exame de agravo, que o fato de ter sido reformado
o Acórdão no 3402-005.599 pelo Acórdão no 9303-008.545, de 14/05/2019, em nada interfere na
admissibilidade, tendo em conta que à data de interposição do recurso (23/04/2019) estava
hígido tal paradigma.

(c) Com relação a matéria “Critério de VTM - aplicação do artigo 196,
parágrafo único, II (e não 195, I, do RIPI/2010)”, no Acórdão recorrido a Turma julgadora, a
partir da acepção da expressão “mercado atacadista da praça do remetente”, escorando-se nas
conclusões da SCI Cosit no 8/2012 e no PN CST no 89/1970, entendeu que na hipótese de existir
no mercado atacadista um único distribuidor, interdependente do estabelecimento industrial
fabricante remetente, o VTM deveria corresponder aos preços praticados pelo distribuidor
único adquirente, até por se tratar de “distribuidor monopolista”, o que afastaria o
“entendimento restritivo de praça como a circunscrição territorial do município onde situa-se o
adquirente ou o remetente”.
Em relação aos paradigmas (Acórdãos no 3403-002.285, de 26/06/2013, e no 204-
02.707, assume o despacho em agravo que diante de situações similares, envolvendo
fabricantes/distribuidores únicos e interdependentes (corrigindo premissa diversa na
admissibilidade originária), firmou-se entendimento que, não sendo possível estabelecer o preço
corrente no mercado atacadista, por inexistirem vendas do produto na mesma praça do
remetente, o VTM deve se basear no custos de fabricação, partindo da premissa que o termo
“praça” equivale a cidade, como evidenciam suas respectivas ementas:
“VALOR
TRIBUTÁVEL
MÍNIMO.
EMPRESAS
INTERDEPENDENTES.
Inexistindo mercado atacadista na cidade em que está localizado o estabelecimento
remetente, o valor tributável mínimo do IPI a ser observado nas vendas para empresa
interdependente deve ser apurado com base na regra do art. 196, parágrafo único, II, do
RIPI/2010, considerando-se apenas e tão-somente os custos de fabricação e demais
despesas incorridas pelo remetente dos produtos.” (Acórdão no 3403-002.285) - Grifei
“IPI. REMESSAS PARA INTERDEPENDENTES. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
No Caso de saídas para empresas interdependentes o valor tributável mínimo a ser
considerado, como base de cálculo do imposto é o preço corrente no mercado atacadista
da praça comercial .do remetente, ou, caso não seja possivel assim se proceder por
inexistir vendas do produto na mesma praça da remetente, o valor mínimo tributável
deve ser calculado considerando o custo de fabricação do produto, acrescido dos
custos financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem assim do seu
lucro normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da
operação. As vendas realizadas pela empresa adquirente do produto, localizada em
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

outra praça, não se prestam para cálculo do valor mimo tributável, se consideradas
isoladamente.” (Acórdão no 204-02.707) (grifo nosso)
Embora haja algumas diferenças fáticas nos paradigmas, bem destacadas no
exame originário de admissibilidade, entende-se que não prejudicam a evidenciação da
divergência jurídica, de modo que deve ser conhecido o recurso em relação a esse terceiro tema.

Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso especial, apenas em
relação a “conceito de praça” (apenas com base no paradigma no 3402-005.599) e “critério de
VTM - aplicação do artigo 196, parágrafo único, II, e não 195, I, do RIPI/2010”. Destaco ainda
que o não conhecimento em relação à chamada “nulidade” não prejudica a análise do critério
adotado no lançamento, posta no tema “critério de VTM”, mas sob o ponto de vista de
procedência ou improcedência (e não de nulidade).

Do Mérito
As matérias trazidas à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
interpretativa são: (a) “conceito de praça” (apenas com base no paradigma no 3402-005.599); e
(b) “critério de VTM - aplicação do artigo 196, parágrafo único, II, e não 195, I, do RIPI/2010”.

(a) Do “conceito de praça”, para fins de determinação do VTM, conforme
disposto no inciso I do art. 195 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010).
No recurso especial, o Contribuinte sustenta que a decisão recorrida teria adotado
um conceito “global de praça”, a fim de justificar a aplicação dos preços de venda praticados
pelo adquirente para a definição do VTM nas saídas do estabelecimento remetente, ainda que
este último se situe em Montenegro/RS e o outro em São Paulo/SP.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora levando em conta as especificidades do
caso vertente, onde haveria um único distribuidor interdependente do estabelecimento industrial
fabricante dos produtos objeto de autuação, perfilhou um conceito amplo de “praça”, não o
delimitando a demarcações geográficas, porém, às características mercadológicas, como o tipo
de produto, a concorrência, exclusividade, região de destino, dentre outras. Vale a transcrição do
seguinte trecho:
(...) Intrinsecamente, tenho que ‘praça’, na acepção do artigo 195, I, do RIPI/2010, deve
representar a região onde o preço do produto será o mesmo em qualquer parte desse
território, sem interferência externa como frete, seguro, comissões, entre outras
despesas, que, em se existindo, provocaria um desnivelamento do preço a ser
comparado, não havendo que se falar, a meu ver, em limite geográfico, genericamente
estabelecido. Ademais, repita-se, não se vislumbra, na letra da Lei, qualquer definição
objetiva referente ao termo ‘praça comercial’, tampouco menção territorial que a limite
ao espaço de Município”.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

No fundo, a discussão aqui tratada é sobre o alcance da regra do arts. 195 e 196 do
RIPI de 2010, cuja matriz legal é o artigo 15, I, da Lei no 4.502/1964, que determina um valor
mínimo de base de cálculo (o VTM), com base no preço corrente no mercado atacadista da
praça do remetente.
Consta do autos que a empresa tem por objeto social a fabricação de armas de
fogo, outras armas e munições (cartuchos).
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora sufragou que a aplicação da SCI Cosit
no 8/2012 aos casos em que o distribuidor está localizado em município diverso do remetente,
não adota o ‘conceito de praça’ como sendo equivalente ao da cidade do remetente. Confira-se
no seguinte excerto do voto condutor:
"(...) Para o presente lançamento tributário, no caso específico das circunstâncias de
mercado em que inseriam-se os atores únicos e exclusivos, o conceito de praça não
exerce maior influência, pois, entendo, no mesmo sentido da decisão recorrida e da
Solução de Consulta Interna Cosit n° 8, de 13 de junho de 2012) que, na hipótese
de existir no mercado atacadista apenas um único distribuidor, interdependente de
estabelecimento industrial fabricante de determinado produto, o valor tributável
mínimo aplicável a esse estabelecimento industrial fabricante remetente corresponde
aos próprios preços praticados pelo distribuidor único adquirente, nas vendas por
atacado do citado produto, até porque, tratando-se de distribuidor monopolista, restam
esses preços como sendo os preços correntes do mercado atacadista, aplicável às praças
do adquirente e do remetente, independente do entendimento restritivo de praça como a
circunscrição territorial do município onde situa-se o adquirente ou o remetente”.
Ou seja, o voto foi categórico ao dizer que “praça” não representa o Município
onde está estabelecido a Contribuinte, mas qualquer outro ponto do território nacional, visto que
restou caracterizado nos autos o adquirente como um distribuidor exclusivo.
No recurso especial, o Contribuinte alega (fl. 842), que “...ao contrário do
decidido pelo acórdão recorrido, praça não deve ser entendido como Município, no caso Rio
Grande do Sul, o que afasta claramente o entendimento de que a CBC Brasil, distribuidora,
localizada no Estado de São Paulo, integraria a mesma praça que a Recorrente”, e
complementa afirmando que o termo praça, “...corresponde ao preço corrente no mercado
atacadista da cidade ou município em que localizado o remetente”.
A matéria já foi controversa no CARF no início do século, no tocante ao alcance
territorial que se deve dar ao termo "praça", para fins de observância do art. 136, I, do RIPI/2002,
ou dos dispositivos posteriores que o sucederam, de mesmo teor, embora na última década o
posicionamento tenha se consolidado no sentido adotado no acórdão recorrido (tanto assim que o
vetusto paradigma colacionado teve resultado revertido ainda em 2019, pois espelhava
posicionamento superado no colegiado).
A regra do art. 136, I, do RIPI/2002, atualmente, art. 195, I, do RIPI de 2010, cuja
matriz legal é o artigo 15, I, da Lei no 4.502, de 1964 (redação dada pelo art. 2o do Decreto-Lei
no 34/1966), determina que o valor tributável mínimo de base de cálculo (o VTM), com base no
preço corrente no mercado atacadista da “praça do remetente”. Confira-se:
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

I - O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a outro
estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a qual
mantenha relação de interdependência”. (grifo nosso)
Veja-se que, o art. 195, I, do RIPI/2010 (art. 136, I, do RIPI 2002) contempla o
conceito de “mercado atacadista da praça do remetente” como uma das hipóteses de Valor
Tributável Mínimo do IPI, em caso de estabelecimentos interdependentes.
E, conforme relatado, o Fisco detectou remessas efetuadas pelo estabelecimento
industrial a outra empresa com a qual mantém incontroversa relação de interdependência.
A Fiscalização relata no TVF - fl. 59, que “...Como se observa, a Distribuidora é
um mercado atacadista notoriamente monopolista, isto é, exercido por único estabelecimento
atacadista interdependente da CBC, que revende, com exclusividade, os produtos adquiridos da
CBC para todo País. Em outros termos, trata-se de mercado atacadista monopolizado, em todo
território nacional, pelo estabelecimento interdependente e distribuidor exclusivo dos produtos
fabricados e/ ou comercializados pela CBC”.
Como é cediço, a Lei básica do IPI estabelece que o valor tributável, nessas
operações, não poderá ser inferior ao 'preço corrente do mercado atacadista da praça do
remetente'. O RIPI 2002, bem como o RIPI 2010, reproduziram essa norma nos seus arts. 136,
inciso I, e 195, inciso I, respectivamente.
Transcritas as normas de interesse do RIPI 2002 e do RIPI/2010, no que tange ao
Valor Tributável Mínimo (VTM), passo a analisar as normas interpretativas da RFB que devem
ser consideradas na análise dos preços de venda de um único distribuidor independente. E a
questão resta devidamente esclarecida na Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2012:
“(...) O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista
da praça do remetente quando o produto for destinado a estabelecimento distribuidor
interdependente do estabelecimento industrial fabricante.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços
praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto.
(Dispositivos Legais: Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 – Regulamento do IPI;
Parecer Normativo CST no 44, de 1981).
Portanto, a Administração Tributaria fixa a forma de se chegar ao valor tributável
mínimo (VTM) quando no mercado atacadista a que essa regra se refere existir um único
distribuidor, sendo este interdependente do estabelecimento industrial fabricante do produto cujo
valor tributável mínimo se pretenda determinar, como exatamente ocorre no caso em análise,
dispensando maiores explicações sobre a subsunção dos fatos a esse ato interpretativo.
Reitere-se que o art. 15, I, da Lei no 4.502/1964 estabelece que o valor tributável,
quando o produto for remetido a outro estabelecimento da mesma PJ ou a estabelecimento de
terceiro interdependente, não poderá ser inferior ao 'preço corrente do mercado atacadista da
praça do remetente', restando em situações como a presente, existindo no mercado atacadista
apenas o interdependente como único distribuidor, descrevendo-se na SCI Cosit no 8, de 2012, a
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

adoção do único preço praticado no mercado atacadista, pois, monopolizado pelo distribuidor
interdependente, ditando o preço corrente do mercado atacadista da praça do remetente.
Temos ainda o dispositivo do art. 197, § 1o, do RIPI/2010 (art. 138, § 1o, do
RIPI/2002), a mostrar claramente que nos momentos em que o legislador quis, para fins de
arbitramento do VTM, delimitar precisamente a área a ser considerada, utilizou expressão que
não deixa margem a dúvidas:
Art. 197. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de perícia, o Fisco poderá
arbitrar o valor tributável ...
§1o. Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que este deva ser
considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o preço médio
do produto no mercado do domicílio do contribuinte, ou, na sua falta, nos principais
mercados nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do fato gerador.
O que pode ser observado é que, o termo “praça” tem relação com mercado. As
fronteiras definidas pelo Estado são configurações geopolíticas, mas as áreas de influência
comercial há séculos com elas não necessariamente se confundem. Assim, limitar o termo
“praça” rigorosamente a um Município levaria, em tese, a situações tais que um distribuidor
instalado do outro lado da rua limítrofe entre dois Municípios que vendesse só ao outro,
cruzando a rua, não teria praça (o que parece ser desprovido de sentido prático, e desconectado
do propósito da norma).
Portanto, deve ser efetuada interpretação contextualizada do “conceito de praça”,
claramente consignada na Declaração de Voto da Cons. Tatiana Josefovicz Belisário, no PAF no
16561.720182/2012-65, que resultou no Acórdão no 3201-003.444, de 26/02/2018, que
transcrevo partes de seus fundamentos, os quais adoto neste voto como razões para aqui decidir.
“(...) A questão central de mérito no presente Recurso diz respeito ao cálculo do Valor
Tributável Mínimo VTM para fins de lançamento do IPI. A Recorrente aduz que, pela
regra do art. 137, parágrafo único, II do RIPI/02, a expressão "praça" deve ser restrita
ao município de São Paulo, local em que se encontra o estabelecimento industrial; sendo
este um conceito inflexível fixado pela jurisprudência, inclusive do CARF. Pois bem.
Com a devida vênia às bem expostas razões recursais, entendo de modo diverso.
O Direito Tributário não admite, na atualidade, interpretações estanques,
dissociadas da realidade econômica, social e política. A moderna doutrina tributária,
no quem vem acompanhada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não mais
admite que a obrigação tributária seja parametrizada por conceitos imutáveis.
A interpretação do direito tributário, à exemplo do que se verifica na interpretação
conforme a constituição e na própria mutação constitucional, deve acompanhar a
evolução dos paradigmas sociais e econômicos.
Na hipótese específica dos autos, um conceito de natureza econômica forjado em 1850
pelo já revogado Código Comercial Brasileiro, por óbvio, jamais poderá ser interpretado
da mesma forma quase 2 séculos depois. Como já tive oportunidade de me manifestar,
em junho de 2016, no sentido de que a autoridade tributária não pode desprezar a
realidade negocial, ao não reconhecer a existência de uma modalidade contratual
amplamente praticada no mercado nacional e internacional para fins de exigência
tributária (Acórdão no 3201-002.227), reafirmo que também o contribuinte não pode
pretender afastar essa mesma realidade para fins de se eximir da obrigação
tributária.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

É a própria realidade mercadológica da Recorrente que inviabiliza restringir o
conceito de praça comercial a um único município. Seus produtos são
comercializados em todo o país (e mesmo internacionalmente), independentemente
da sua presença física nos municípios, sendo seus produtos claramente
individualizados e definíveis, e sem variações de valor.
Não se trata de negar primazia ao princípio da legalidade tributária, mas, sim, de
interpretar a norma tributária em consonância com a realidade social, política e
econômica.
E, na atual realidade, de economia totalmente globalizada, limitar o conceito de
"praça comercial" de um comerciante de alcance internacional, às barreiras
geográficas de um único município, significa corromper o próprio conceito
normativo”. (grifo nosso)
Essa matéria resta ainda esclarecida no Acórdão no 9303-010.104, de 11/02/2020,
de Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, no qual se delimitou que o “conceito de
praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 (antigo art. 136, I, do RIPI/2002) - na interpretação
da norma (antielisiva), por não ter o legislador sido específico quanto à abrangência territorial,
comporta interpretação, melhor se identificando, conforme vem sendo entendido pela recente
jurisprudência do CARF, “com o mercado, que não tem necessária identidade com
configurações geopolíticas, em especial a de um Município”, restrição esta que implicaria dar
azo a que grandes empresas com características operacionais que a esta possibilidade levam
(como as do ramo de cosméticos), adotem livremente a prática de instalar um único distribuidor,
interdependente, em outro Município, para forçosamente caracterizar que não existe mercado
atacadista na “praça” do remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte do IPI, que
pratique preços artificialmente muito inferiores ao de mercado, ou seja, admitir que a norma que
visa justamente coibir esta prática venha a viabilizá-la.
Em suma, admitir o conceito restritivo e desconforme ao propósito da norma
equivale a permitir que a norma que visa justamente coibir uma prática venha a dar-lhe guarida.
É o que vem entendendo o CARF em decisões recentes, como a que reverteu o resultado do
paradigma colacionado pelo Contribuinte (Acórdão no 9303-008.545).
Adicione-se, por fim, que o advento da Lei no 14.395/2022 em nada muda esse
cenário. Resultante de Projeto de Lei (2.110/2019) de iniciativa parlamentar vetado pelo
Presidente da República, com veto derrubado pelo Parlamento, resultando no seguinte texto:
Art. 1o. Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar o
termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável nela previsto.
Art. 2o. A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município
onde está situado o estabelecimento do remetente.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso)
Como se vê, o artigo 2o da norma acrescentou o artigo 15-A à Lei no 4.502, de
1964, para dispor que a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a
cidade onde está situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para
outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que opere
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

exclusivamente em venda a varejo. A redação é importante porque esclarece a natureza
constitutiva e o início da vigência do comando normativo.
Portanto, a nova lei não é norma interpretativa, mas que cria um novo conceito de
“praça”, distinto do assentado na jurisprudência deste tribunal, sem qualquer menção a efeitos
retroativos (como ocorre, por exemplo, em outros comandos do gênero), o que impede
duplamente a invocação do art. 106 do CTN, tendo em conta que, além de não se interpretativa, a
norma não soluciona dúvida, mas altera a legislação vigente e aplicada de forma assentada.
Assim, o Acórdão recorrido (assim como a jurisprudência atual do CARF)
delimitou o termo "praça", na acepção do artigo 136, I, do RIPI/2002, atuais artigos 195, I, do
RIPI de 2010, como a região onde o preço do produto será o mesmo em qualquer parte desse
território, sem interferência externa (como frete, seguro, comissões, entre outras despesas), que,
em se existindo, provocariam desnivelamento do preço a ser comparado, não havendo que se
falar em Município ou limite geográfico, genericamente estabelecido.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte no que se
refere a esta matéria.

(b) Do critério do VTM - aplicação do artigo 196, parágrafo único, II (e não
195, I, do RIPI/2010).
No caso sob exame, a Fiscalização relata que deveria o Contribuinte ter tomado
como norma de balizamento de seu comportamento tributário o disposto no inciso I, do artigo
195, do RIPI/2010. Já a Contribuinte pugna pela aplicação do disposto no artigo 196, parágrafo
único, inciso II, do RIPI/2010. Ou seja, o Fisco vislumbra a utilização do preço de atacado na
praça do remetente; e o Contribuinte (CBC), por sua vez, demanda a legitimidade da utilização
do custo incorrido na formação de preço do produto saído.
O debate, portanto, diz respeito à metodologia de cálculo, defendendo o
contribuinte que a fórmula do VTM, no caso concreto, deveria obedecer o art. 196, parágrafo
único, II, do RIPI/2010, haja vista, segundo sua ótica, a inexistência de um “mercado atacadista”
na praça do remetente.
Cabe destacar que o valor tributável a ser utilizado nas operações entre a CBC e a
DISTRIBUIDORA (empresa interdependente) deve ser definido conforme os artigos 195 e
196 do RIPI/2010. E, nesse sentido, tratando-se de operações entre partes interdependentes, a
apuração e recolhimento do IPI devem seguir os critérios legais relativos ao VTM, na seguinte
ordem: (a) preço corrente do produto no mercado atacadista da praça do remetente; (b)
inexistindo tal valor, o custo de fabricação acrescido dos custos financeiros e dos de venda,
administração e publicidade e margem; e (c) sendo tais custos omissos ou não merecedores de fé,
o resultado de arbitramento a ser realizado nos termos da legislação.
Para que o Contribuinte faça uso, quando da mensuração do valor tributável
mínimo (VTM), da condicionante disposta no parágrafo único do citado art. 196, do RIPI/2010,
devemos estar diante da constatação inequívoca de ausência de mercado atacadista na praça
do remetente. Confira-se:
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

Art. 196 - (...)
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista (...) tomar-se-á
por base de cálculo. (grifo nosso)
Do texto acima, verifica-se que há condicionante de uso do parágrafo único do
artigo 196. E, para que o contribuinte dele faça uso na mensuração do VTM, devemos estar
diante da constatação inequívoca de ausência de mercado atacadista na praça do remetente.
No Termo de Verificação Fiscal, descreve-se de modo claro, abrangente e
pormenorizado a trilha operacional e legal seguida para chegar ao VTM, no caso aqui sob
análise. Isso porque, depois de verificar todos os produtos comercializados pelo Contribuinte
(CBC) e de explicitá-los em comparativo de preços por meio de tabelas, apurou-se
objetivamente, não deixando dúvidas acerca do foco e das conclusões advindas da auditoria, pela
utilização do art. 195, I, do RIPI/2010:
“(...) Como se observa, a Distribuidora é um mercado atacadista notoriamente
monopolista, isto é, exercido por único estabelecimento atacadista interdependente
da CBC, que revende, com exclusividade, os produtos adquiridos da CBC para todo
País. Em outros termos, trata-se de mercado atacadista monopolizado, em todo território
nacional, pelo estabelecimento interdependente e distribuidor exclusivo dos
produtos fabricados e/ ou comercializados pela CBC”.
“(...) No caso, ainda que não tenha sido o propósito da empresa, as diferenças de preços
praticados entre o estabelecimento industrial e o distribuidor interdependente nas
operações onde há destaque de IPI destoam enormemente dos preços praticados entre o
estabelecimento industrial e outros adquirentes, sem interdependência”.
“(...) Diante das constatações, fica evidenciado que os únicos preços por atacado
confiáveis e que se revelam apropriados para fim de cálculo do VTM, sem dúvida,
são os preços médios por atacado praticados pela Distribuidora, estabelecimento
atacadistas exclusivo, nas operações de revenda para os seus clientes situados em todo
território nacional, excluídos o valor do frete e do IPI. (grifo nosso)
Em síntese, afirma a Fiscalização, que a DISTRIBUIDORA reveste-se da
condição de revendedor atacadista exclusivo e que, nessa condição, representaria ela, em
carreira solo, o mercado atacadista demandado pelo RIPI/2010, cujos preços serviriam de
parâmetro para aplicação do valor tributário mínimo.
Cabe ressaltar ainda que, sobre esse tema, o posicionamento da Receita Federal do
Brasil é bem claro (e se aplica a todos os Contribuintes): se há um único distribuidor
interdependente de estabelecimento industrial fabricante, o VTM corresponderá aos preços
praticados pelo distribuidor, conforme disposto na Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de
2012, que em sua conclusão assim diz:
Conclusão. “11. Diante do exposto, na hipótese de existir no mercado atacadista a que
se refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um único distribuidor, interdependente de
estabelecimento industrial fabricante de determinado produto (sem similar para efeito de
comparação de preços), o valor tributável mínimo aplicável a esse estabelecimento
industrial fabricante corresponderá aos próprios preços praticados pelo
distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto”. (grifo nosso)
Em adição, cabe destacar que não há nos autos qualquer prova de que haveria no
mercado a que se dedica o Contribuinte (CBC) produtos com similaridade significativa àqueles
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

por ela produzidos, havendo apenas vaga indicação, por parte do Contribuinte, ao alegar que
empresas como a Rossi, Fixxar, Gamo e QGK pertenceriam ao mesmo ramo de atividade, sem
qualquer aprofundamento ou comprovação da presença de similaridade técnico-funcional.
Reitere-se que no caso em discussão temos, sim, um único distribuidor (exclusivo) de todos os
produtos
objeto
do
Auto
de
Infração
(munições/cartuchos)
pela
CBC
Brasil
(DISTRIBUIDORA).
Assim, estamos a tratar de fabricante que destina determinada parcela de seus
produtos a um distribuidor interdependente exclusivo, que comercializa produtos exclusivos, o
que nos faz zelar pela aplicação do inciso I do artigo 195 do RIPI/2010, devendo, em decorrência
do citado dispositivo, ser obedecido o VTM na forma preconizada na norma. Por via de
consequência, resta afastada a possibilidade de utilização do critério estabelecido no parágrafo
único, inciso II, do artigo 196, sugerido pelo Contribuinte.
Portanto, nega-se provimento ao Recurso Especial interposto em relação a este
segundo tema, e, estando correto o critério adotado, é procedente o lançamento.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso especial, apenas em
relação a “conceito de praça” (apenas com base no paradigma no 3402-005.599) e “critério de
VTM - aplicação do artigo 196, parágrafo único, II, e não 195, I, do RIPI/2010”, e, na parte
conhecida, por negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Declaração de Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,

1. A Lei 14.395/2022, incluiu o artigo 15-A na Lei 4.502/64. No referido artigo o
legislador confinou o conceito de praça aos limites municipais:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os incisos I e II
do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde está situado o
estabelecimento do remetente.”
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

2. A primeira hipótese de RETROATIVIDADE BENIGNA encontra-se atrelada
a edição de norma expressamente interpretativa – nossa preocupação de momento. Para parte da
doutrina (e podemos citar aqui PAULSEN e MACEDO OLIVEIRA) expressamente
interpretativa é a norma que se nomeia de interpretativa, que indique que foi promulgada para
interpretar norma anterior, podemos citar como exemplo deste tipo de norma os artigos 3° e 4°
da Lei Complementar 118/2005:
Art. 3° Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
2.1. Outra parte da doutrina (e aqui podemos citar BALEEIRO) leciona que não é
necessário que a Lei diga-se interpretativa, basta que exista dúvida ou obscuridade acerca de
determinado conceito e que a norma venha a lume justamente para, vir a lume, isto é, para trazer
luz ao conceito obscuro. Ora, se o conceito publicado em norma anterior é amplo a tal ponto que
interpretações dissonantes, com consequências igualmente dissonantes, caibam dentro do
espectro normativo, norma posterior que coloca anteparo, que serra (e também cerra) este
campo, é evidentemente, expressamente, interpretativa.
2.2. Contudo, se o raciocínio acima é verdadeiro, poder-se-ia argumentar que toda
norma interpretativa é expressamente interpretativa; ou a norma interpreta ou não interpreta e se
a norma interpreta ela é evidentemente interpretativa. Então qual o sentido do advérbio
expressamente no artigo 106 do CTN. A Lei não contém palavras inúteis. Se a Lei não contém
palavras inúteis expressamente interpretativas é diferente de (meramente) interpretativas.
Portanto, para que uma norma se enquadre no artigo 106 do CTN é preciso que ela veicule mais
do que um simples esclarecimento, mais do que uma mera interpretação é preciso que ela seja
textualmente interpretativa.
2.3. Se bem que convidativo (e muito), o raciocínio acima peca por fixar-se em
termos gramaticais. Caso a ideia do legislador fosse um apego a auto declaração, a uma
declaração textual de norma interpretativa, teria se utilizado de expressão semelhante àquela do
artigo 111 caput do CTN. O artigo 106 inciso I do CTN não diz “a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa”. Contudo, também não
diz “a lei aplica-se a ato ou fato pretérito em qualquer caso, quando seja literalmente
interpretativa”. Expressamente tem, sim, significado, mas não é textualmente – e menos ainda,
textualmente retroativa, como pretende alguma Jurisprudência ao dispor pela necessidade de a
norma interpretativa declarar-se retroativa.
2.4. O Ordenamento Jurídico Pátrio comporta um sem número de normas,
tratando de infinitos assuntos. O Direito Tributário, via de regra, apenas recebe o conteúdo de
outros ramos do direito, concedendo-lhes roupagem tributária (arts. 109 e 110 do CTN). Caso
este conteúdo normativo estranho seja, por qualquer motivo alterado, esta nova norma culminará
por meio oblíquo alterando o conteúdo normativo, o resultado do esforço normativo, do
intérprete/aplicador da Lei Tributária. Desta feita, a norma comentada neste parágrafo seria
norma obliquamente interpretativa, que altera o conteúdo normativo de direito tributário por
acidente (não por essência), a qual se contrapõe a norma expressamente interpretativa - que
significa diretamente interpretativa, norma que visa alterar diretamente o conteúdo de direito
tributário.
2.5. Por incrível que pareça, o caso em voga é um exemplo excelente do antedito.
Para construir o conteúdo semântico de praça, o intérprete aplicador do direito tributário
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

abebera-se nas mais diversas fontes (e para demonstrar o alegado basta ler as razões e
contrarrazões de recurso especial). Dentre estas razões encontra-se o artigo 32 do Código
Comercial, que dispõe:
Art. 32 - Praça do comércio é não só o local, mas também a reunião dos comerciantes,
capitães e mestres de navios, corretores e mais pessoas empregadas no comércio.
2.6. Imaginamos se o legislador ao invés de incluir o artigo 15-A na Lei 4.502/64
houvesse alterado o artigo 32 do Código Comercial (sim, esta parte do Código Comercial
encontra-se revogada, trata-se de mera hipótese) para o seguinte:
Art. 32 – Praça é o município.
2.7. Neste caso hipotético o interesse imediato do legislador não seria modificar o
VTM, somente dar novo conteúdo ao conceito de praça. A alteração do VTM para efeitos do IPI
seria mera consequência mediata desta alteração hipotética, enquanto elemento da construção da
norma tributária. A norma hipotética seria sem sombra de dúvida interpretativa (traria novo
sentido à construção normativa tributária) mas a ideia do legislador não seria solapar celeuma
tributária, logo esta norma não seria expressamente interpretativa.
2.8. Abandonando o mundo das hipóteses, o artigo 15-A da Lei 4.502/64 foi
criado “para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os incisos I e II do caput
do art. 15 desta Lei” e não para modificar o conceito de praça, logo, é norma expressamente
interpretativa, visa guiar o intérprete aplicador da norma e, por tal motivo, retroage nos limites
do artigo 106 inciso I do CTN.
2.9. Um segundo contraponto a ser levantado contra a tese imediatamente acima
é: não há divergência sobre o conteúdo de praça; praça (antes da edição da Lei 14.395/2022)
nunca foi Município (ou, apenas Município). Desta forma, o legislador com a edição da Lei
14.395/2022 não tinha como intuito resolver problemas de intepretação e sim dar novo conteúdo
ao conceito de praça.
2.10. No entanto, a divergência interpretativa não pode ser analisada de forma
subjetiva, interna ao aplicador e sim de forma objetiva. Para este relator é absolutamente claro
que o conceito de praça (salvo para efeitos do VTM, por força da Lei 14.395/2022) dificilmente,
(apenas por coincidência geográfica, talvez) equivale ao conceito de município (como se dirá
logo abaixo), mas também é absolutamente claro que existe ampla divergência sobre a
interpretação – para demonstrar o alegado basta ver que os julgados desta Casa sobre o tema são,
em sua imensa maioria, decididos por voto de qualidade. Contradição/ambiguidade
interna/subjetiva ou se resolve nos termos do artigo 112 do CTN, ou se resolve com maior
meditação sobre o tema, ou, em última instância, no divã.
2.11. De mais a mais, o próprio legislador, na Justificativa do PL que resultou na
Lei 14.395/2022, reconhece a existência de divergência interpretativa no tema em voga
(adjetivos à parte):
A lei do IPI fala em preço tributável mínimo, quando da venda de produtos para
empresas interdependentes. Ocorre que o Fisco Federal vem distorcendo o conceito da
praça, vindo a expandi-lo de forma totalmente arbitrário e sem critério.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-014.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721188/2017-81

Dessa forma, vários contribuintes são autuados sob a alegação de que não seguiram o
preço mínimo tributável, pois, na visão fiscal, o preço de venda deveria considerar os
preços praticados em outras cidades.
Ou seja, os contribuintes estão vivendo um clima de total insegurança jurídica, já que o
fisco federal não acolhe o conceito de praça hoje consagrado, o qual diz ser a cidade
onde está o remetente.
Dessa forma, e para evitar a insegurança jurídica trazida pela interpretação da lei fiscal,
necessário deixar pacificado o entendimento corrente, que diz que praça corresponde à
cidade onde está situado o remetente das mercadorias.
Isto posto, acreditado estar aperfeiçoando o regime jurídico pátrio que trata da matéria,
conto com o apoio dos pares na rápida aprovação da presente proposição.
3. Destarte, tendo em vista que a fiscalização fixou o VTM com base em empresa
localizada fora do Município da Recorrente deve ser dado provimento ao recurso por força da
Lei 14.395/2022 c.c. art. 106 inciso I do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 1222
DF CARF MF
Original